Tribunal: TJPA
Processo: 0801100-97.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801100-97.2022.8.14.0008

APELANTE: GABRIEL SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA.
BIS IN IDEM
. NÃO VERIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. VIABILIDADE.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há como configurar-se
bis in idem,
se um vetor valorado negativamente é utilizado para exasperar a pena-base apenas de um dos crimes cometidos em concurso material.

2. O Código Penal não estipula parâmetros matemáticos para o cálculo da pena-base. Sendo assim, o magistrado sentenciante possui discricionariedade, isto é, certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal. Nesse sentido, a aplicação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima é fração proporcional e amparada pela jurisprudência.

3. Nos termos do art. 77, inciso II, do CP, a suspensão condicional da pena pode ser concedida ao condenado, desde que, entre outros, os motivos do crime a autorizem, o que não ocorre no presente caso.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0801100-97.2022.8.14.0008

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA-PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GABRIEL SOUSA DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GABRIEL SOUSA DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena-PA, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção pelo crime de Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da lei 11.343/2006) e à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão pelo crime de Cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, inciso I, do Código Penal).

Nas razões recursais, a defesa do apelante pugna pelo redimensionamento das penas-base dos dois crimes. Ademais, requer a suspensão condicional da pena em favor do apelante (ID-16229153).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-16229159).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-16429564).

É o relatório.

À revisão.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Noticiam os autos que, no dia 28/02/2022, por volta das 19h15, a vítima, J.O.C., retornava de seu trabalho na companhia de sua amiga Elba, quando foi abordada pelo seu ex-companheiro, ora apelante, que a obrigou de maneira brutal e contra a vontade a acompanhá-lo.

Na ocasião, a levou até um kit net, localizado na Rua Lameira Bittencourt e lá a manteve em cárcere privado por aproximadamente 21 (vinte e uma) horas, bem como a ameaçou de morte e tentou agredi-la, descumprindo as medidas protetivas fixadas nos autos do processo do processo nº 0802897-45.2021.8.14.0008, em que foi determinada, e
ntre outras medidas protetivas, a proibição de aproximar-se da
vítima a um limite de 200 (duzentos) metros.

O Ministério Publico ofereceu denúncia em desfavor do apelante pelos crimes
de Descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006; Ameaça, previsto no art. 147 do CP; e Cárcere privado qualificado, previsto no art. 148, § 1º, inciso I, do CP (quando a vítima é cônjuge ou companheira) (ID-16229092).

Recebida a denúncia (ID-16229094) e, após regular instrução processual, o
Juízo
a quo
absolveu o apelante do crime de Ameaça e o condenou pelos crimes de Descumprimento de medidas protetivas de urgência e Cárcere privado qualificado, nas penas ao norte descritas. (ID-16229147).

Inconformada, a defesa do apelante interpôs o presente apelo.

Neste sentido, pleiteia a exclusão da circunstância judicial “motivos do crime”, uma vez que teria sido utilizada para exasperar as penas-base dos dois crimes pelos quais o apelante foi condenado, o que no seu entendimento seria
bis in idem
. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-base, por entender que a exasperação foi desproporcional, uma vez que subsiste apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante.

Com efeito, apenas o vetor “os motivos do crime” restou valorado negativamente.

Desta feita, passo a analisar.

Do crime de cárcere privado qualificado

Na primeira fase da dosimetria
, em relação ao crime de
cárcere privado qualificado
,
o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses, patamar abaixo do mínimo legal, haja vista que o preceito secundário da norma penal incriminadora comina pena de dois a cinco anos de reclusão.

Nesse sentido, entendo que “os motivos do crime” não foram utilizados para exasperar a pena do referido delito, uma vez que a pena-base foi fixada aquém do mínimo legal.

Na segunda fase
, não
há circunstâncias agravantes, nem atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Nesse sentido, em homenagem ao princípio
non reformatio in pejus,
mantenho a pena definitiva em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão pelo crime de Cárcere privado qualificado
.

Do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência

Na primeira fase da dosimetria
, em relação ao
crime Descumprimento de medidas protetivas de urgência, o Juízo de primeiro grau fixou a
pena-base em 06 (seis) meses detenção
, o dobro da pena mínima.

Nessa esteira, como apenas “os motivos do crime” restou como circunstância judicial valorada negativamente, entendo que a exasperação da pena foi desproporcional.

Sendo assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima de 03 (três) meses,
redimensionando a pena-base para 03 (três) meses e 15 dias de detenção
, o que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CP.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

[...]

2) Dosimetria da pena. Critério matemático utilizado na exasperação da pena-base.

2.1)
É sabido que o Código Penal não estipula parâmetros rígidos, objetivos ou matemáticos para o cálculo da pena-base. Nesse viés, ao magistrado sentenciante, em realidade, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. Fração proporcional e amparada pela jurisprudência. Mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020336-29.2017.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023)

Na segunda fase
, não
há circunstâncias agravantes, nem atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Portanto,
fixo em definitivo a pena em
03 (três) meses e 15 dias de detenção
pelo crime de Descumprimento de medidas protetivas de urgência.

2.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

A defesa pugna pela suspensão condicional da pena em favor do apelante.

Nessa esteira, entendo que os motivos que levaram o apelante a praticar os crimes impedem a concessão do benefício, nos termos do art. 77, II, do CP. Sendo assim, não merece acolhida o pleito defensivo.

Nessa esteira, conforme se extrai dos autos, o vetor “motivos do crime” restou valorado negativamente, uma vez que o apelante não aceita o fim do relacionamento e tenta impedir que a vítima siga sua vida, o que o levou a descumprir as medidas protetivas de urgência fixadas em favor dela e a mantê-la em cárcere privado por pelo menos 21 (vinte e uma) horas.

Portanto, deixo de aplicar a benesse, uma vez que os requisitos legais não foram cumpridos.

Desta feita, as
penas privativas de liberdade, a saber,
para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo crime de
Descumprimento de medidas protetivas de urgência
, previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006; e
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão pelo crime de Cárcere privado qualificado
,
previsto no art. 148, § 1º, inciso I, do CP (quando a vítima é cônjuge ou companheira),
devem ser cumpridas inicialmente em regime aberto.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas

para redimensionar a pena do crime de
Descumprimento de medidas protetivas de urgência
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/05/2024